Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015171-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO PAULO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 049.342.501-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO PAULO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 049.342.501-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015171-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – PRETENDIDA REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENEM – CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA COMPUTAR O BENEFÍCIO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A remição de pena, pela aprovação no ENEM, deverá considerar a carga horária desempenhada pelo reeducando, assim como a aprovação em cada campo específico de conhecimento.

A ausência de documentação contendo as informações necessárias para calcular o benefício inviabiliza que seja ele concedido ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015171-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Paulo Mariano dos Santos ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0004835-60.2017.8.11.0064, código 6831005
.

Em suas razões, assevera que: 1) requereu remição de pena ante sua aprovação no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio; 2) “
a
fim de demonstrar o direito à remição de pena, foi juntado documento exarado pela UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, em que atestada matrícula do recuperando perante a instituição
” (sic); 3) o documento é suficiente para comprovação, pois “
para se ter acesso ao ensino perante a aludida instituição é necessária aprovação no ENEM, uma vez que não há mais a realização de vestibular para ingresso na UFMT
” (sic); 4) “
o documento colacionado na peça informa a instituição em que conclui o ensino médio, bem como os dados do processo seletivo pelo qual passou para ingressar na instituição
” (sic); 5) “
a negativa da autoridade indigitada coatora, baseada em mera formalidade, mostra-se desarrazoada, eis que o documento exarado é suficiente para a comprovação da aprovação no ENEM, não trata-se de qualquer documento, mas de documento idôneo emitido por instituição publica de ensino federal
” (sic).

Amparado nesses argumentos requer a concessão da ordem visando a “
remição de pena com consequente diminuição do lapso necessário a consecução da progressão de regime, , nos termos da recomendação n. 44/2013/CNJ, e nos termos do pedido formulado pela Defensoria Pública
”

(sic)
(
Id.
50994546).

A liminar foi indeferida (Id. 51123492), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 51627957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não conhecimento da impetração, mas, se conhecida, pela sua denegação
” (sic) (Id. 53244491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020